Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PACOTE DE SERVIÇOS. INCONSISTÊNCIA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÃO DO RÉU QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenizatório, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53085904).

3. Em suas razões recursais, a autora sustenta que as cobranças indevidas foram devidamente comprovadas, uma vez que comprovou a contratação do combo de serviços de internet e linhas telefônicas fixa e móvel por R$140,00 mensais e as faturas anexadas aos autos comprovam a cobrança em valores superiores. Aduz que a verossimilhança das alegações da autora exigiria a inversão do ônus da prova. Afirma que o réu falhou em seu dever de informação. Alega que o dano moral restou devidamente comprovado. Defende que os requisitos necessários para a devolução em dobro foram atendidos. Pede a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

4. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

5. Não conheço da alegação de falha do réu quanto ao dever de informação, na medida em que caracteriza indevida inovação recursal, prática não admitida pelo ordenamento jurídico.

6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

7. Dentre os direitos básicos do consumidor, o art. 6, VIII, do CDC, prevê a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

8. Ocorre que, no caso, não há verossimilhança na alegação da autora, ora recorrente, de modo que caberia a ela ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu. Com efeito, a autora alegou que contratou do réu o pacote de serviços de internet e linhas telefônicas fixa e móvel pelo valor mensal de R$140,00, porém não indicou a data de contratação. Para exemplificar a cobrança indevida, fez referência à fatura referente ao mês de Maio/2020, no valor de R$173,57 (ID 53085861). Ocorre que nessa fatura, ainda que se descontasse o valor de R$19,49 referente ao serviço de identificação de chamada, ainda assim os serviços contratados totalizariam R$151,62 (R$171,11 - R$19,49), valor superior aos R$140,00. A mesma inconsistência pode ser observada na fatura referente ao mês de Novembro/2022, no valor de R$208,26 (ID 53085861). Se descontarmos os valores referentes aos serviços de identificação de chamada (R$20,21) e Vivo Home Assist (R$20,00), ainda assim os serviços contratados totalizariam R$163,14. É dizer, a autora, ora recorrente, não logrou comprovar nem o valor exato do pacote de serviços contratados, nem o momento da contratação. Por outro lado, as alegações do réu, ora recorrido, no sentido de os serviços teriam sido contratados em setembro de 2022 e que a autora teria aquiescido com a cobrança parcelada do serviço Home Assist encontra ressonância nos autos. Ora, em sendo assim, não havendo falar em cobrança indevida por parte do réu, não há que se cogitar de restituição em dobro ou dano moral, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

9. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO DEMONSTRADA PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NOS LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.390,82 (dois mil trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Em síntese, afirma o recorrente que houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado, que a parte recorrida não possui legitimidade para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais Cíveis e que a relação é de natureza consumerista, fazendo jus à inversão do ônus probatório. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51642561). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51642563). Contrarrazões apresentadas (ID 50095076). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (art. 2o e 3o CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 4. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. No caso, é possível afirmar que a oitiva de pessoa que supostamente participou do pedido de cancelamento não seria suficiente para influenciar no julgamento da demanda, uma vez que é parcial, sendo seu depoimento colhido apenas na qualidade de informante, de modo que a sua versão dos fatos não acrescentaria provas imparciais aos autos, em nada contribuindo para o deslinde da demanda. O mesmo pode ser dito em relação ao depoimento do réu, que apresentou sua versão dos fatos em contestação. Por fim, foi deferido o prazo de dois dias para manifestação do autor em sede de audiência de conciliação, não havendo que se falar em prejuízo à defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 6. Na inicial, o autor afirma que foi cliente da empresa ré e que requereu o cancelamento dos serviços pelos vícios apresentados no fornecimento de internet. Alega que pagou a última fatura e que não possui qualquer comprovação da solicitação de cancelamento. 7. Por outro lado, a recorrida demonstra que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia e provimento de acesso à internet em 18/11/2022 (ID 51642538 - Pág. 2), contrariando a tese de solicitação de cancelamento. 8. Para que seja possível a inversão do ônus probatório é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. No caso, não há verossimilhança nas alegações, ante a apresentação de contrato expresso de renovação contratual, tampouco hipossuficiência do consumidor, que poderia apresentar qualquer protocolo de atendimento ou ordem de serviços capaz de corroborar a tese de vício na prestação e solicitação de cancelamento. 9. Assim, ante a impossibilidade de inversão do ônus probatório e inércia do autor em demonstrar fatos constitutivos de seu direito, não merece reparo a sentença proferida. 10. A Lei 9.099/95 permite ao requerido a apresentação de pedido contraposto, independentemente de se constituir pessoa física ou jurídica, e dentre essas, de ser de pequeno, médio ou grande porte. A concentração de pretensões e decisões em um só processo é compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis (celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual) e, sobretudo, evita decisões contraditórias, na linha da disciplina do art. 55, § 3o, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1632369, 07053004320228070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Não verifico, ainda, qualquer ampliação no objeto da demanda com a junção dos contratos em sede de pedido contraposto, porquanto na inicial não há indicação específica do contrato impugnado, tratando o consumidor de suposto cancelamento da relação jurídica estabelecida com a ré como um todo. Os valores cobrados se mostram adequados e incide multa contratual por quebra de fidelização, ante a rescisão antecipada por inadimplemento do autor. 12. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1773816, 07010036820238070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.